Tribunal: TJES
Processo: 5001807-97.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-97.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO IMÓVEL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital/ES em face do Juízo da Vara Única de Fundão/ES, nos autos da Ação de Usucapião n.º 5000041-26.2025.8.08.0059, proposta por Rayra Germano Penedo, Felipe Barroso Cordeiro e Pyata Germano Penedo contra Empreendimentos Imobiliários Confiança Ltda., envolvendo imóvel localizado em Fundão/ES, que também está arrolado em Inventário em trâmite na Vara de Órfãos e Sucessões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de Ação de Inventário envolvendo o mesmo imóvel é capaz de atrair a competência da Vara de Órfãos e Sucessões para julgar a Ação de Usucapião; (ii) estabelecer qual o juízo competente para o processamento e julgamento da ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara de Órfãos e Sucessões é de natureza absoluta e restrita às matérias elencadas no art. 62 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, entre as quais não se inclui a ação de usucapião.

Não se configura conexão entre a Ação de Usucapião e a Ação de Inventário, pois não há identidade entre pedidos ou causas de pedir, conforme exige o art. 55 do CPC.

A Ação de Usucapião tem natureza declaratória e fundamento na posse prolongada com ânimo de dono, enquanto a Ação de Inventário objetiva a partilha de bens deixados por pessoa falecida, com fundamento no falecimento do de cujus.

A mera repercussão patrimonial do resultado da usucapião sobre o inventário configura prejudicialidade externa, que pode justificar eventual suspensão do inventário, mas não desloca a competência para o juízo sucessório.

A competência territorial para julgar a ação de usucapião é absoluta, regida pelo art. 47 do CPC, devendo recair sobre o juízo do foro da situação do imóvel, no caso, o Juízo da Vara Única de Fundão/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Única de Fundão/ES (Juízo Suscitado).

Tese de julgamento
:

A existência de ação de inventário envolvendo o bem usucapiendo não atrai a competência da Vara de Órfãos e Sucessões para julgar a ação de usucapião.

A ação de usucapião tem natureza declaratória e origem distinta da ação de inventário, inexistindo conexão nos termos do art. 55 do CPC.

A competência para julgar ação de usucapião de imóvel é absoluta e territorial, nos termos do art. 47 do CPC, devendo ser processada no foro da situação do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47 e 55; Lei Complementar Estadual/ES nº 234/2002, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CCCiv n. 5011690-39.2023.8.08.0000, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo da Vara Única de Fundão (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001807-97.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE SERRA

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO

PARTES INTERESSADAS ATIVAS
: RAYRA GERMANO PENEDO, FELIPE BARROSO CORDEIRO E PYATA GERMANO PENEDO

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONFIANÇA LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra - Comarca da Capital em face do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, nos autos da Ação de Usucapião nº 5000041-26.2025.8.08.0059, movida por Rayra Germano Penedo, Felipe Barroso Cordeiro e Pyata Germano Penedo em face de Empreendimentos Imobiliários Confiança Ltda.

Pois bem. O cerne da questão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Usucapião, especificamente se a existência de uma Ação de Inventário, na qual o bem usucapiendo está arrolado, é capaz de atrair a competência para a Vara de Órfãos e Sucessões.

A razão está com o Juízo Suscitante.

A competência da Vara de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, possuindo, portanto, natureza absoluta. O rol de matérias de sua competência está taxativamente previsto no artigo 62 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), no qual não se inclui o processamento e julgamento de ações de usucapião.

Ademais, para que se configure a conexão, o artigo 55 do Código de Processo Civil exige que as ações tenham em comum o pedido ou a causa de pedir. Tal requisito não se faz presente na hipótese.

Na Ação de Usucapião, a causa de pedir é a posse prolongada, ininterrupta, mansa, pacífica e com ânimo de dono sobre o imóvel, tratando-se de modo originário de aquisição da propriedade. O pedido, por sua vez, é declaratório, buscando o reconhecimento judicial de um domínio já consolidado no mundo dos fatos.

Por outro lado, na Ação de Inventário, a causa de pedir é o falecimento do
de cujus
e a consequente transmissão da herança aos seus sucessores. O pedido visa à arrecadação, descrição e partilha dos bens que compunham o patrimônio do falecido.

É evidente a distinção entre os fundamentos e os objetivos de cada uma das demandas.

O fato de o resultado da Ação de Usucapião poder influenciar o acervo a ser partilhado no inventário — excluindo ou confirmando um bem no espólio — não configura a conexão processual apta a deslocar a competência.

Trata-se, pois, de questão de prejudicialidade externa, que pode, no máximo, justificar a suspensão do inventário, mas nunca a reunião dos feitos perante o juízo sucessório.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há conexão entre demandas de USUCAPIÃO e INVENTÁRIO, diante da ausência de causa de semelhança entre as causas de pedir e pedidos. II. Na espécie, a despeito de a Ação de Usucapião envolver bem móvel (veículo) registrado em nome do Autor do Inventário, não se figura possível admitir a conexão das demandas em comento apta a gerar a competência do Juízo Suscitante. III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (TJES, CCCiv n. 5011690-39.2023.8.08.0000, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26/07/2024).

A competência para a ação de usucapião de bem imóvel é de natureza funcional e, portanto, absoluta, regida pelo critério territorial do foro da situação da coisa (
forum rei sitae
), nos termos do art. 47 do CPC. Tendo em vista que os imóveis usucapiendos se localizam em Fundão/ES, a competência para processar e julgar o feito é, de fato, do Juízo daquela comarca.

DO EXPOSTO
, em consonância com a jurisprudência pacífica e a legislação aplicável,
conheço do presente Conflito Negativo de Competência
para
declarar competente o Juízo da Vara Única de Fundão (Juízo Suscitado)
, para processar e julgar a Ação de Usucapião n.º 5000041-26.2025.8.08.0059.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para
declarar competente o Juízo da Vara Única de Fundão (Juízo Suscitado)
, para processar e julgar a Ação de Usucapião n.º 5000041-26.2025.8.08.0059.